Tribunal: STF
Processo: HC 104227
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-04-26
Data de publicação: 2011-04-26

Ementa:
EMENTA 


  




Habeas corpus. Processual Penal. Paciente denunciado, com outros 18 coacusados, por formação de quadrilha ou bando armado, corrupção ativa qualificada (por várias vezes) e crime contra a economia popular (arts. 288, parágrafo único; 333, parágrafo único, ambos do CPB; e art. 2º. da Lei 1.521/51). Excesso de prazo da instrução processual. Superveniência de sentença condenatória. Prejudicialidade. Precedentes. Prisão preventiva. Manutenção da custódia na sentença condenatória. Novo título prisional. Writ prejudicado. 




1. A superveniência de sentença condenatória torna superada a questão relativa ao excesso de prazo da instrução criminal, conforme reiterada jurisprudência da Corte. 




2. A prisão cautelar do paciente, agora, decorre da própria sentença penal condenatória, tendo-se agregado fundamentos diversos daqueles que justificaram, a princípio, a decretação da custódia preventiva, o que supera o sustentado constrangimento ilegal deduzido no caso, pois, havendo condenação, eventual segregação dela agora é decorrente, e não mais da decisão que a decretou. 




3. Habeas corpus prejudicado.